Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÕES. DÍVIDA CONDOMINIAL. QUITAÇÃO POR TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Lado outro, o artigo 3°, IV, do mesmo dispositivo legal, estabelece que a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.

2. Nos autos de origem, verifica-se que a agravante e o recorrido possuíam em condomínio o imóvel alienado, mas o bem era exclusivamente utilizado pela recorrente. Em razão do inadimplemento de impostos e despesas condominiais, o recorrido assumiu o débito, constituindo-se o título executivo objeto da ação. O terceiro interessado que paga a dívida se sub-roga nos direitos do credor. Essa seria a hipótese dos autos, em que o exequente se sub-rogou nos direitos do condomínio para a cobrança da dívida quitada. Por conseguinte, o crédito em execução goza dos mesmos atributos e garantias da obrigação propter rem e que gerou a dívida quitada pelo exequente.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.